Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701222-93.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: JOSE APARECIDA MARQUES D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator